Tribunal: TJDFT
Processo: 0706297-83.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA CÍVEL REJEITADA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. DESNECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AOS AUTORES. VALOR DA CAUSA. VALOR ECONÔMICO PRETENDIDO. CORREÇÃO. ART. 966 DO CPC. PROVA FALSA. HIPÓTESE DO INCISO VI. PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ. DIVERSAS TENTATIVAS. PERDA DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS, NOS TERMOS DO ART. 400 DO CPC. INDÍCIOS DE FALSIDADE DOS DOCUMENTOS. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
1. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Reconhecida a legitimidade de Carlos Alberto para propor a ação rescisória, na condição de terceiro juridicamente interessado, conforme prevê o artigo 967, II, do Código de Processo Civil.
2. Preliminar de incompetência da Câmara cível rejeitada. Não ocorre prevenção da Turma Cível ou do Desembargador Relator para julgar a ação rescisória posterior ao recurso de apelação na ação de origem, uma vez que o artigo 81 do RITJDFT se refere à prevenção do órgão e do relator que possuam mesma competência, e a competência para o julgamento da apelação é da Turma Cível (artigo 26, RITJDFT), enquanto a da ação rescisória é da Câmara Cível (artigo 21, RITJDFT), portanto, órgãos diversos, que possuem competência funcional "ex ratione materiae" diversa.
3. Preliminar de extinção do processo em decorrência da ausência do depósito rejeitada. Dispensa-se o depósito inicial exigido para a propositura da ação rescisória quando todos os autores tiverem sob o pálio da justiça gratuita, possibilitando, assim, o seu pleno acesso à jurisdição, direito assegurado constitucionalmente àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas do processo.
4. De acordo com o entendimento do C. STJ o valor da causa da ação rescisória deve guardar simetria com o valor atualizado da demanda original, cuja sentença se pretenda rescindir, salvo nas hipóteses em que se vislumbrar discrepância entre o valor originário da causa e o proveito econômico pretendido na demanda rescisória, quando prevalecerá este último critério. O valor da causa em uma ação reivindicatória deve ser equivalente ao proveito econômico obtido pela parte, que é materializado pelo valor venal do imóvel.
5. Mérito. De acordo com o art. 966, caput e VI, do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória.
6. O pedido de prova pericial elaborado pela parte Requerente foi deferido, determinando a coleta das impressões digitais da parte Requerida, para posterior confronto papiloscópico entre a planilha datiloscópica fornecida pelo órgão tocantinense e as impressões digitais presentes nos documentos apresentados falsificados.
7. Diversas medidas legais e processuais para exigir o cumprimento da obrigação foram adotadas, tendo sido todas desatendidas pela parte Requerida, mesmo sob pena de presunção legal de veracidade das alegações autorais que seriam objeto do exame pericial. Diante do desatendimento da ordem judicial, a decisão de ID: Num. 63031753 reconheceu como verdadeiros os fatos os quais se pretendia provar, ônus imputado à Requerida, em razão de sua inércia, nos termos do art. 400 do CPC.
8. Existem indícios suficientes para reforçar a tese de falsidade dos documentos apresentados na ação reivindicatória, além de ter sido reconhecido como verdadeiros os fatos que se pretendiam provar com a prova pericial, razão pela qual a presente ação rescisória deve ser julgada procedente, com base no inciso VI do art. 966 do CPC/2015, para rescindir a sentença transitada em julgado, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação Reivindicatória no 2016.07.1.015090-7
9. Pedido rescisório julgado procedente.